Tribunal: TJDFT
Processo: 0713045-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HORAS AULAS MINISTRADAS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO.
1. Se o provimento do recurso tem o condão de colocar o Recorrente em situação processual mais vantajosa do que a que se encontra, resta presente o interesse recursal.
2. Inexiste inovação recursal se as alegações do recorrente são questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício.
3. Independente da citação por carta com aviso de recebimento, se a parte está cadastrada no PJE e o processo foi instaurado de forma eletrônica, considera-se efetivada a citação com o registro da ciência do ato citatório pelo Réu no sistema eletrônico, nos termos dos arts. 5, § 2o, da Lei no 11.419/2006 e do art. 5o, § 1o, da Portaria GC 160/2017.
4. O julgamento antecipado da lide com a decretação da improcedência dos pedidos, sem antes oportunizar à parte Autora a produção das provas requeridas, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, necessitando de dilação probatória. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento.
6. Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação do Réu conhecida e não provida. Sentença cassada.